Tribunal: TJDFT
Processo: 0743113-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743113-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GONCALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA, JOAO BOSCO SOARES, RONALDO MARCIO DO VALLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE GONCALVES e outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Os executados ALEXANDRE GONÇALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA e JOÃO BOSCO SOARES (ID 153311029) apresentaram objeção de pré-executividade, na qual suscitam preliminar de ilegitimidade ativa do Distrito Federal para cobrança de valores oriundos de condenação imposta pelo TCDF (Decisão TCDF 3279/2017), sob o argumento de que o prejuízo experimentado foi da TERRACAP. Explanam que as empresas públicas possuem personalidade própria, desvinculada do ente da administração pública que as criou. Ademais, aduzem que não houve determinação judicial para a citação ficta de Ronaldo Márcio do Valle (ID 150391767). Assim, por força do princípio da cooperação declinam o endereço onde tal executado pode ser localizado O Distrito Federal, ID 159226183, verba a prefacial, ao fundamento de que "embora a situação envolva a TERRACAP, certo é que o título executivo extrajudicial é do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal a sua execução, nos termos do art. 110, § 2o da LODF. Pontua, ainda, que "eventual pagamento voluntário após o Acórdão deveria ter sido feito perante o TCDF, e não à TERRACAP diretamente, de modo que a atuação do Distrito Federal cinge-se à cobrança específica do título oriundo da Corte de Contas"., E concluiu: "O TCDF, no entanto, por integrar o complexo administrativo da Administração Direta do DF, não possui capacidade postulatória, que, ex vi legis, é exercida pelo Distrito Federal". Sucintamente relatados, decido. Sustentam os impugnantes que o débito em cobrança tem gênese na atuação da Diretoria Colegiada da Terracap, que autorizou a venda de um imóvel recebido em doação por suposto valor inferior ao de mercado, com eventuais prejuízo à Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, responsável pela doação. Aduzem que a Terracap, embora vinculada à Administração Pública indireta, tem autonomia jurídica e financeira para promover a defesa de seus direitos, não havendo, segundo entendem, qualquer previsão legal que legitime o Distrito Federal a substituí-la. Defendem que a Terracap deve ser representada em juízo por seus próprios advogados, não tendo o Distrito Federal legitimidade para, em nome próprio, representá-la em ação judicial. Por fim, pretendem o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do Distrito Federal, com a extinção da execução. Já o o Distrito Federal alega que embora a situação envolva a Terracap, o título executivo extrajudicial é oriundo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que compete à Procuradoria -Geral do Distrito Federal a sua execução, nos termos do art. 110, § 2o, da LODF. Nessa perspectiva, há que se pontuar que a legitimidade parta a execução de título executivo, judicial ou extrajudicial, decorre de disposição legal específica, nos termos do art. 778 do CPC. Na hipótese, não remanescem dúvidas de que o acórdão emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos do artigo 78, §5o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, goza de presunção de certeza e liquidez, encerrando título executivo judicial. E a cobrança judicial dessas dívidas é missão institucional da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, já que Tribunal de Contas do Distrito Federal não possui capacidade postulatória, aplicando-se ao caso o regramento legal invocado pelo exequente, qual seja, o art. 110, § 2o da LODF, que reza "É também função institucional da Procuradoria-Geral do Distrito Federal a representação judicial e extrajudicial do Tribunal de Contas do Distrito Federal". Noutro giro, em relação ao executado Ronaldo Márcio do Valle, ID 145320574, de fato não houve determinação para sua citação por edital. Todavia, esse executado opôs embargos à execução, processo no 0712478-24.2023.8.07.0001, o que supre a eiva, nos termos do § 1o do art. 239 do CPC. Posto isso, rejeito a objeção de pré-executividade. Anote-se a representação da CEIVA CENTRO INTEGRADO DE VALORIZACAO HUMANA pela Curadoria Especial, para onde os autos em face da citação por edital (ID 119179548). 1. Em relação aos demais executados, ao CJU para as pesquisas de bens. (...)”. Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual rejeitada a exceção de pré-executividade e determinada pesquisa de bens de propriedade dos agravantes/executados. Argumenta, em síntese, que o bloqueio realizado pelo sistema SISBAJUD alcançou verbas salariais dos executados, as quais são impenhoráveis. Sustenta que o Distrito Federal é parte ilegítima para promover a execução do título executivo emanado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em favor da TERRACAP. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja cancelada a indisponibilidade de bens realizada na conta corrente dos agravantes, bem como suspenso o feito até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. De início, deixo de conhecer do recurso em relação aos pedidos de cancelamento do bloqueio realizado via SISBAJUD, tendo em vista que a decisão agravada apenas determinou a realização da consulta e não versou sobre impenhorabilidade. Eventual impugnação ao bloqueio deve ser submetida ao d. Juízo a quo em impugnação própria, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Em relação aos demais pontos, conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a parte executada/agravante se insurge contra a decisão que reconheceu a legitimidade do Distrito Federal para promover a execução do título executivo emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal em favor da Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília. A Lei Orgânica do Distrito Federal prevê, em seu art. 78, §5o, que as decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal possuem eficácia de título executivo, nos seguintes termos: “Art. 78. O controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao qual compete: (...) § 5o As decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal de que resultem imputação de débitos ou multa terá eficácia de título executivo.” A mesma Lei Orgânica, em seu art. 111, §2o, previa que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal tinha a função de representar o TCDF, na forma transcrita a seguir: “Art. 111. São funções institucionais da Procuradoria-Geral do Distrito Federal: (...) § 2o É também função institucional da Procuradoria-Geral do Distrito Federal a representação judicial e extra-judicial do Tribunal de Contas do Distrito Federal.” O artigo retro transcrito foi revogado pela emenda à Lei Orgânica no 95, de 03/03/16, a qual acrescentou à lei de regência distrital o art. 84-A, que instituiu a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Entretanto, no julgamento do Recurso Especial 1.023.883, esta emenda à Lei Orgânica foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A seguir, transcrevo a ementa do julgamento: Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. EMENDA À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS. AGRAVOS NÃO PROVIDOS. 1. É inconstitucional a Emenda 95/2016 à Lei Orgânica do Distrito Federal, a qual instituiu a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de representação judicial daquela Corte, tendo em vista que compete às Cortes de Contas a iniciativa do processo legislativo tendente a alterar suas estruturas organizacionais. Precedentes. 2. Agravos regimentais a que se nega provimento. (RE 1023883 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2023 PUBLIC 15-03-2023) Nesse contexto, em face da declaração de inconstitucionalidade da Emenda 95/2016, a estrutura do Tribunal de Contas do Distrito Federal permaneceu inalterada, de modo que compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal representa-lo em Juízo. Por consequência, o ente público possui legitimidade para promover a execução da decisão proferida pelo mencionado Tribunal de Contas, a fim de garantir a eficácia das decisões do órgão de controle. Dessa forma, ao menos em primeira análise, não foi demonstrada a probabilidade do direito do agravante nesse particular, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2023 17:47:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora